Tribunal: TCU
Processo: 017.369/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4854/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3, do Acórdão 6473/2017-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação à Infraero e arquivar os autos, de acordo com a instrução à peça 108. 1. Processo TC- Processo 017.369/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.694/2016-1 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Pacheco de Lima (XXX.111.571-XX); Maria do Perpétuo Socorro de Souza Ferreira (XXX.707.452-XX) 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.